Tribunal: TJSP
Processo: 0007277-19.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
Tribunal do Júri – Homicídio – Apelação – Suposta omissão em ata de julgamento sobre alteração de quesito – Matéria não arguida no momento oportuno - Nulidade processual não demonstrada – Pretensão a novo julgamento, sob a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos – Impossibilidade - Condenação inarredável, face à soberania do Tribunal Popular e à prova amealhada aos autos –

Ementa:
Tribunal do Júri – Homicídio – Apelação – Suposta omissão em ata de julgamento sobre alteração de quesito – Matéria não arguida no momento oportuno - Nulidade processual não demonstrada – Pretensão a novo julgamento, sob a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos – Impossibilidade - Condenação inarredável, face à soberania do Tribunal Popular e à prova amealhada aos autos – Pena motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção da prática delitiva – Sentença mantida – Recurso desprovido.